Tribunal: TJMT
Processo: 1008731-86.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELANTE: CLÁUDIA MARIA ULIANO/ MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/ CLÁUDIA MARIA ULIANO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO NÃO ENQUADRAMENTO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL EM RAZÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL E NÃO PAGAMENTO DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL – NÃO EVIDENCIADO – TERÇO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2012 DEVIDO – NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO NOS AUTOS – SALÁRIO FAMÍLIA – ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RETENÇÃO DE 11% DOS VENCIMENTOS A SEREM PERCEBIDOS – DESTINAÇÃO À PREVIVAG – NECESSIDADE – LEI MUNICIPAL 2.719/2004 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AOS TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA APELANTE CLÁUDIA MARIA ULIANO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. A responsabilidade do Estado pelos danos causados a terceiros por seus agentes é de natureza objetiva, conforme artigo 37, § 6° da Constituição da República, baseada na teoria do risco administrativo, pela qual basta a comprovação do dano e o nexo de causalidade entre atividade estatal e o resultado danoso.
2. Não obstante a responsabilidade objetiva do Estado, há necessidade de se comprovar a ação, o dano e o nexo de causalidade entre a atividade estatal e o resultado danoso.
3. O não recebimento de verbas salariais em tempo oportuno, por si só, não configura dano moral, mormente quando quando não há qualquer prova de que a parte tenha sofrido constrição ou comprometimento do seu sustento.
4. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai sobre aquele que alega, cabendo ao autor, portanto comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.
5. A Lei Municipal n° 2.719/2004 assegura salário família aos servidores municipais que possuem renda bruta mensal igual ou inferior ao teto definido para este benefício no Regime Geral de Previdência Social, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados, de qualquer condição, de até 14 anos ou inválidos.
6. A alegação, em sede recursal, de recebimento de salário superior ao teto como motivo para supressão do benefício, matéria não submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, constitui inovação recursal e supressão de instância, não admitida em nosso ordenamento jurídico.
7. A Lei Municipal no 2.719/2004, dispõe que deve ser retido 11% de todos os vencimentos dos servidores, eis que esta parcela está destinada ao PREVIVAG, consoante disposto no artigo 149, § 1o, da Constituição Federal.
8. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão dos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008731-86.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA ULIANO - CPF: 468.719.509-15 (APELANTE), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA MARIA ULIANO - CPF: 468.719.509-15 (APELADO), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO NÃO ENQUADRAMENTO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL EM RAZÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL E NÃO PAGAMENTO DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL – NÃO EVIDENCIADO – TERÇO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2012 DEVIDO – NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO NOS AUTOS – SALÁRIO FAMÍLIA – ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RETENÇÃO DE 11% DOS VENCIMENTOS A SEREM PERCEBIDOS – DESTINAÇÃO À PREVIVAG – NECESSIDADE – LEI MUNICIPAL 2.719/2004 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AOS TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA APELANTE CLÁUDIA MARIA ULIANO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A responsabilidade do Estado pelos danos causados a terceiros por seus agentes é de natureza objetiva, conforme artigo 37, § 6° da Constituição da República, baseada na teoria do risco administrativo, pela qual basta a comprovação do dano e o nexo de causalidade entre atividade estatal e o resultado danoso.

2. Não obstante a responsabilidade objetiva do Estado, há necessidade de se comprovar a ação, o dano e o nexo de causalidade entre a atividade estatal e o resultado danoso.

3. O não recebimento de verbas salariais em tempo oportuno, por si só, não configura dano moral, mormente quando quando não há qualquer prova de que a parte tenha sofrido constrição ou comprometimento do seu sustento.

4. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai sobre aquele que alega, cabendo ao autor, portanto comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A Lei Municipal n° 2.719/2004 assegura salário família aos servidores municipais que possuem renda bruta mensal igual ou inferior ao teto definido para este benefício no Regime Geral de Previdência Social, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados, de qualquer condição, de até 14 anos ou inválidos.

6. A alegação, em sede recursal, de recebimento de salário superior ao teto como motivo para supressão do benefício, matéria não submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, constitui inovação recursal e supressão de instância, não admitida em nosso ordenamento jurídico.

7. A Lei Municipal no 2.719/2004, dispõe que deve ser retido 11% de todos os vencimentos dos servidores, eis que esta parcela está destinada ao PREVIVAG, consoante disposto no artigo 149, § 1o, da Constituição Federal.

8. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão dos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Cláudia Maria Uliano e pelo Município de Várzea Grande, em face da sentença proferida nos autos n° 1008731-86.2017.811.0002, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o município a pagar à servidora o terço constitucional do ano de 2012, devido em 2013, bem como o salário família do período compreendido entre maio de 2014 e 26/03/2016, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante Claudia Maria Uliano alega, em breve síntese, que faz jus ao recebimento do salário-família, bem como que juízo
a quo
indeferiu o pedido de enquadramento da apelante, sem levar em consideração a sua situação e os documentos carreados aos autos.

Argumenta estarem preenchidos todos os requisitos legais para o enquadramento da servidora no quadro de técnico de Suporte Administrativo Educacional, conforme previsto na Lei Complementar n° 3.797/2012, cuja negativa, por parte do Município de Várzea Grande, resultou em danos de ordem moral e psicológica.

Além disso, sustenta que em razão do contato com agentes químicos de limpeza, a apelante foi acometida por reação alérgica “que a deixava deformada, além das dores de cabeça que sentia, do color intenso e a coceira, que inúmeras vezes a impediram de sair de casa”.

Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para reenquadrar a Apelante, bem como deferir o pleito de salário família e indenização por danos morais (ID. 7229761).

O Município de Várzea Grande, em suas razões, afirma que não pode prosperar a condenação ao pagamento do terço constitucional referente ao ano de 2012, alegando tal verba já foi adimplida.

Assevera, mais, que a responsabilidade para o custeio do salário-família é da PREVIVAG, bem como que o cancelamento do benefício decorre do não preenchimento dos requisitos previstos na Lei Municipal n° 2.719/2004.

Ainda, defende que sobre os valores a serem adimplidos deve incidir o desconto no patamar de 11% (onze por cento) ao PREVIVAG, em razão de que esta contribuição é obrigatória para todos os servidores.

Igualmente, pretende a revisão dos índices aplicados a título de correção monetária, requerendo a aplicação das decisões proferidas nas ADI ́s 4357/DF e 4425/DF.

Diante disso requer o provimento do recurso para reconhecer que a servidora não faz jus ao recebimento do benefício de salário família desde maio/2014 e o terço constitucional, que já lhe foi pago, além da aplicação dos índices de correção monetária e retenção de 11% de contribuição previdenciária (ID. 7229771).

Em suas contrarrazões, ambas as partes pugnaram pelo improvimento dos recursos (ID. 7229773 e 7229775).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 7718605).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos por Cláudia Maria Uliano e pelo
Município de Várzea Grande
, em face da sentença proferida nos autos n° 1008731-86.2017.811.0002, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o município a pagar à servidora o terço constitucional do ano de 2012, devido em 2013, bem como o salário família do período compreendido entre maio de 2014 e 26/03/2016, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Colhe-se dos autos que a Apelada propôs ação de obrigação de fazer cominada com Danos Materiais e Morais, em face do Município de Várzea Grande, requerendo o enquadramento funcional conforme sua qualificação profissional, além do pagamento se salário família, indevidamente cancelado, bem como o pagamento do terço constitucional referente ao ano de 2012 e danos morais e materiais.

Julgado o mérito da demanda, o juízo
a quo
assim decidiu:

“Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais intentada por Claudia Maria Uliano em face da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, a fim de condenar esta a pagar à servidora o terço constitucional do ano de 2012, devido em 2013, bem como o salário família do período compreendido entre maio de 2014 e 26.3.2016 declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
[1]
.

Tendo a autora decaído de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86,
caput
, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”.

Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Sendo assim, condeno apenas a parte autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 4o, II, do CPC, a ser suportado na proporção de 30% pela parte ré e 70% pela parte autora.

Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em relação à parte autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, do CPC).

Processo não sujeito ao reexame necessário, nos termos do art. 496, do CPC.

Havendo apelação e apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância superior para os devidos fins.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.” (ID. 7229757)

Inconformadas, as partes interpuseram recurso de apelação, tendo a servidora pleiteado a reforma da r. Sentença para que seja deferido o seu enquadramento, além do pagamento de salário família e danos morais.

Por sua vez, o Município de Várzea Grande busca a reforma da r. Sentença para que seja reconhecido que a servidora não faz jus ao recebimento do benefício de salário família desde maio/2014 e o terço constitucional, que já lhe foi pago, além da aplicação dos índices de correção monetária e retenção de 11% de contribuição previdenciária.

DO RECURSO INTERPOSTO POR CLÁUDIA MARIA ULIANO

Analisando as razões de apelação de Cláudia Maria Uliano, verifico que não lhe assiste razão para a reforma da sentença de primeiro grau.

Inicialmente, não obstante a impugnação do ato sentencial pela apelante, ao argumento de que faz jus ao salário-família, observo da r. Sentença, cujo dispositivo se encontra acima transcrito, que diversamente do alegado, tal pleito foi deferido pelo juízo
a quo
.

A respeito do enquadramento, conforme pode ser observado nos autos, a apelante ocupa o cargo de agente de serviços gerais em unidade escolar desde o ano de 2002, cuja função não estava abrangida pela Lei n° 2.362/2001, que dispunha sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Várzea Grande à época.

A referida Lei foi revogada em 2010, a partir da vigência da Lei Complementar Municipal n° 3.505/2010, que dispunha sobre a carreira dos Trabalhadores da Educação Básica do Município de Várzea Grande.

A LC n° 3.505/2010, ao estabelecer critérios para o enquadramento, estabeleceu que os servidores que se encontravam investidos nos cargos de auxiliar de serviços gerais seriam enquadrados em conformidade com as disposições transitórias,
in verbis:

“Art. 77 – Os demais trabalhadores da Educação serão enquadrados nos níveis e classes correspondentes à sua habilitação e tempo de serviço atuais, observado o seguinte:

(...)

VI – Os trabalhadores da educação que atualmente se encontram investidos nos cargos de
Merendeira,
Cozinheiro, Agente de Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços Gerais serão enquadrados em conformidade com as disposições transitórias.”

Nas disposições transitórias, a referida Lei estabeleceu que o cargo de auxiliar de serviços gerais ficariam extintos, à medida que vagassem, determinando o enquadramento de seus ocupantes conforme a tabela constante no anexo V da Lei, observada sua habilitação e tempo de serviço. Vejamos:

“Art. 80 – Ficam extintos, à medida que vagarem, os cargos de Merendeira,
cozinheiro, Agente de Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços Gerais, Horticultor e Artífice de Obras Civis dos quadros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
devendo os seus ocupantes serem enquadrados na tabela constante do Anexo V, que dispõe sobre os Cargos de Nível Elementar, em conformidade com sua habilitação e tempo de serviço atuais.”

Conforme pontuado na sentença
a quo
,
a servidora apelante foi enquadrada no Nível 03, Classe B, eis que à época contava com 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de serviços prestados, o que atendeu ao artigo 51 da Lei Complementar Municipal n° 3.505/20100,
in verbis:

“Art. 51 – O Trabalhador da Educação Básica terá direito a progressão funcional, de um nível para outro, desde que aprovado em processo de avaliação obrigatória, a
cada 03 (três) anos
.

§ 1o - Decorrido o prazo no
caput
, e não havendo processo de avaliação, a progressão nos níveis dar-se-á automaticamente.”

Neste diapasão, cumpre ressaltar que, de acordo com as folhas de pagamento apresentadas (ID. 7229679, 7229680,7229681, 76229682), a apelante percebeu os valores oriundos do enquadramento, observando o disposto no artigo 84 da referida Lei:

“Art. 84 – Os efeitos financeiros da presente Lei Complementar serão integralizados em quatro parcelas:

I – A primeira a ser implementada no mês de fevereiro de 2011, correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento);

II – A segunda a ser implementada no mês de fevereiro de 2012, correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento);

III – A terceira a ser implementada no mês de fevereiro de 2013, correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento);

IV – A quarta a ser implementada no mês de fevereiro de 2014, correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), integralizando 100% (cem por cento).”

As Leis Complementares n° 3.554/2010 e 3.606/2011, que sucederam a Lei citada acima, em nada alteraram as disposições quanto ao enquadramento, apenas fixaram pisos salariais e alteraram as tabelas.

Posteriormente, a Lei Complementar n° 3.759/2012, que dispunha sobre novo Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica, ao tratar do enquadramento, estabeleceu que os auxiliares de serviços gerais passariam a integrar o quadro de técnico de suporte administrativo educacional.

“Art. 118. Os Profissionais da Educação Escolar Básica, titulares dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, efetivos ou estáveis, serão enquadrados nos níveis e classes correspondentes à sua habilitação específica e tempo de serviço atual, observado o seguinte:

(...)

IV - Passam a integrar o quadro de técnico de suporte administrativo educacional:

a) merendeira-técnica em nutrição escolar;

b) agente de segurança e manutenção - técnico de manutenção e segurança da infraestrutura escolar;

c) auxiliar de serviços gerais - técnico de manutenção da infraestrutura e higienização escolar.”

Quanto aos níveis e classes, a referida Lei estabeleceu, no artigo 24, que o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional seria estruturado da seguinte maneira:

“Os níveis de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.
§ 1o Os níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

(...)

II - Técnico de Suporte Administrativo Educacional:

a) Nível A - habilitação em nível de ensino médio e profissionalização específica;

b) Nível B - habilitação em nível de ensino superior e profissionalização específica.

c) Nível C - habilitação em nível de especialização e profissionalização específica;

d) Nível D - habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização específica.
§ 2o O curso de profissionalização específica mencionado no parágrafo anterior será feito em instituições credenciadas, com a carga mínima de 360 horas por certificado.”

Não obstante o enquadramento pela Lei Complementar n° 3.797/2012, transcrita pela apelante em suas razões recursais, como assertivamente destacou o magistrado singular, a apelante sequer especificou para qual classe e nível pretende ser elevada, apresentando pleito genérico de reenquadramento, pelo que deixou de comprovar fato constitutivo de seu direito à eventual progressão.

Outrossim, consoante se verifica no autuado, embora tenha apresentado cópias dos requerimentos de enquadramento efetuados na via administrativa, a apelante não comprovou que seu enquadramento está incorreto.

Ora, o ônus da prova recai sobre aquele que alega, conforme disposto no artigo 373, I, do CPC, cabendo ao autor, portanto comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RETIFICAÇÃO DE LAUDO MÉDICO PARA FINS DE APOSENTADORIA POR ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – ÔNUS DO AUTOR - APELO DESPROVIDO.
Cabe ao Autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC de 2015.
A síntese dessas disposições consistente na regra de que “o ônus da prova incumbe a parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado” (Chiovenda).” (N.U 0049287-69.2013.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019). (Destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ABORDAGEM POLICIAL – RESISTÊNCIA, DIREÇÃO PERIGOSA, DESOBEDIÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO AUTOR – DISPARO DE ARMA DE FOGO QUE ATINGE O BRAÇO DO AUTOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO POR AMBAS AS PARTES – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELO AUTOR – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO PELO ESTADO – ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL – AUSÊNCIA DE ATOS A CONFIGUAR ABUSO DE AUTORIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INVERSÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSIÇÃO LEGAL – PROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA PREJUDICADO.
1. De acordo com a teoria geral da prova e o tradicional brocardo jurídico, o ônus probatório recai sobre aquele que alega. É nesse contexto que nasce a distribuição do ônus da prova, cabendo ao Autor comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do atual CPC e art. 333, I, do CPC/73) ao passo que incumbe ao Réu provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do Autor, nos termos do art. 373, II, do atual CPC (art. 333, II, do CPC/73).
2. Inexistência de prova cabal acerca dos fatos alegados pelo Autor. (...) 11. PROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e NEGADO PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Autor. 12. PREJUDICADO o Reexame Necessário de Sentença.” (N.U 0038354-03.2014.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017). (Destaquei)

De outra banda, quanto ao alegado dano moral, melhor sorte não leva a apelante em sua insurgência.

Como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Inobstante a responsabilidade objetiva do Estado, há necessidade de se comprovar a ação, o dano e o nexo de causalidade entre a atividade estatal e o resultado danoso.

No caso dos autos, alega a apelante que sofreu dano de natureza moral em razão do não recebimento de verbas salariais em momento oportuno, além de ter sido acometida por grave alergia, em razão da exposição a agentes químicos na função que exercia na unidade escolar.

A respeito do dano por suposta doença ocupacional, da análise do autuado, é possível constatar que a apelante não apresentou qualquer documento que ateste um quadro alérgico, apresentando unicamente uma fotografia da face por alegada reação alérgica.

De igual modo, não há provas nos autos aptas a comprovar o nexo de causalidade entre eventual reação alérgica e a atividade desenvolvida pela apelante.

Portanto, forçoso reconhecer que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Quanto ao não recebimento de verbas salariais em tempo oportuno, não há se olvidar que de fato o município de Várzea Grande deixou de efetuar o pagamento do terço constitucional referente ao ano de 2012, devido no ano de 2013.

Todavia, o mero atraso, por si só, não constitui aborrecimento capaz de levar a condenação do ente público ao pagamento de danos morais, mormente quando não há qualquer prova de que a apelante tenha sofrido constrição ou comprometimento do seu sustento.

Nesse sentido, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – DECRETO No 20.910/32 – SERVIDORA PÚBLICA – VERBAS REMUNERATÓRIAS – HORAS EXTRAS – CARGO DE CHEFIA – NÃO INCIDÊNCIA – IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – NÃO COMPROVADO – FÉRIAS EM DOBRO – NÃO CABIMENTO – PRÊMIO DE ASSIDUIDADE – DIREITO COMPROVADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “(...)1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32 norma especial que prevalece sobre lei geral. Orientação reafirmada em recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC (REsp 1251993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 19.12.2012).(...)” (AgRg no REsp 1374164 / RS/RECURSO ESPECIAL 2013/0074334-4. Relator Ministro HUMBERTO MARTINS. Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 18/06/2013) Nos termos da Lei Municipal no 184/2004, é vedado o pagamento de serviço extraordinário aos servidores ocupantes de cargos de comissão ou funções gratificadas. A mesma legislação facultou aos servidores a escolha na remuneração entre o exercício de cargo de confiança ou de perceber o salário do cargo efetivo, acrescido da remuneração da categoria. O prêmio referido mostra ser um bônus ao servidor que prestar cinco anos ininterruptos de exercício, sem cometer faltas não justificadas ou ocorrências que geram a interrupção da contagem de tal prazo, nos termos do art. 120 da Lei Municipal no 132/2001.
O mero atraso no pagamento não gera, por si só, o aborrecimento capaz de levar a condenação do ente público ao pagamento de danos morais.”
(N.U 0001323-76.2010.8.11.0044, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015). (Destaquei)

Desse modo, não há se falar em condenação do Município de Várzea Grande ao pagamento de danos morais, uma vez que não restou comprovado constrangimento ou violação da dignidade da apelante.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Conforme relatado, em breve síntese, o Município Apelante sustenta que já efetuou o pagamento do terço constitucional referente ao ano de 2012, que o salário família foi cancelado em razão do não preenchimento dos requisitos legais, bem como quanto a necessidade de retenção previdenciária de 11%, além da alteração dos índices de correção monetária.

Com efeito, entendo que razão parcial assiste ao Município de Várzea Grande quanto ao recurso de apelação apresentado pelo Ente Público Municipal.

Ab initio
, a respeito da condenação do Município do pagamento do terço constitucional referente ao ano de 2012, devido em 2013, observo que agiu com acerto o juízo de primeiro grau.

Não obstante as alegações do município apelante quanto ao pagamento do referido terço constitucional, os documentos apresentados sob o ID. 7229772, não trazem prova do adimplemento.

É possível observar, nos documentos apresentados, anotações realizadas à caneta, no afã de induzir quanto à possível referência de que os valores pagos no primeiro semestre de 2012 se referem ao interstício de 2012/2013 e os valores pagos no primeiro semestre de 2014, por sua vez, tem referência ao período de 2013/2014.

Todavia, ao analisar os documentos colacionados aos autos, é possível observar que o terço constitucional foi pago nos anos de 2012 (ID 7229681 – pág. 01), 2014 (ID 7229681 – pág. 06), 2015 (ID 7229681 – pág. 08), 2016 (ID 7229681 – pág. 10), 2017(ID 7229681 – pág. 12), com exceção do ano de 2013 (ID. 7229679).

Ademais, nos períodos de referência citados, não há evidência de pagamento em percentual superior, de modo a comprovar que tenham sido pagos em dobro.

Logo, não é crível que apenas no ano de 2013 o pagamento do terço constitucional referente ao ano de 2012 foi efetuado parcialmente em 2012 e 2014.

Com relação ao salário família, a Lei Municipal n° 2.719/2004 assegura aos servidores municipais que possuem renda bruta mensal igual ou inferior ao teto definido para este benefício no Regime Geral de Previdência Social, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados, de qualquer condição, de até 14 anos ou inválidos.

Todavia, a alegação de que a parte autora/apelada não preenchia os requisitos legais para o recebimento do salário-família a partir de maio de 2014 não foi suscitada em nenhum momento ao longo do trâmite da ação ordinária.

Pelo contrário, o Município Apelante, no momento de apresentação de sua defesa (contestação), pautou-se tão somente na responsabilização do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG quanto à concessão e pagamento do benefício.

Desta forma, suscitar tal matéria, apenas e tão somente em sede recursal, configura inovação recursal, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, posto que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

Nesse contexto, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR PARA A ÚNICA VAGA DE COPEIRA – CARGO POSTERIORMENTE DECLARADO EXTINTO POR DECRETO-LEI SUPERVENIENTE – CAUSA DE PEDIR NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – EDITAL DO CONCURSO COM NÚMERO ESPECÍFICO DE VAGAS QUE, UMA VEZ PUBLICADO, FAZ EXSURGIR UM DEVER DE NOMEAÇÃO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegação, em sede de recurso de apelação em mandado de segurança, de questão até então não suscitada nos autos, constitui inadmissível inovação recursal e indevida supressão de instância.
2. Conforme entendimento do STF, “o edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.” (RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011). 3. As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal.” (N.U 0001075-95.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021). (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VIATURA POLICIAL E MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ÔNUS DA PROVA (ART.373, II, CPC). DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ELEVADO – MINORAÇÃO - ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Inobstante os veículos policiais tenham preferência de passagem (art. 29, VII1, do Código de Trânsito Brasileiro), esta preferência não é absoluta, cabendo ao condutor adotar as cautelas necessárias, como por exemplo, andar com a sirene ligada alertando a população e demais condutores. 2. Considerando que ao caso incide a Responsabilidade Objetiva, e que o Ente não trouxe prova que pudesse romper com o nexo causal (art.373, II, CPC), resta configurado o dever do Estado de Mato Grosso em reparar o motociclista pelos danos aos quais deu causa.
3. Ausente manifestação do Juízo de origem sobre a questão acerca de estar a Autora embriagada quando do acidente, tratando-se de verdadeira inovação recursal. Recurso não conhecido nessa questão
4. O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, se fazendo necessária a redução do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. Índices para atualização do débito fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. 6. Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (N.U 0047484-51.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021). (Destaquei)

Quanto à necessidade de retenção relativa à contribuição previdenciária, deve ser observado o comando oriundo da Lei Municipal n. 2.719/04, esta que dispõe sobre a reestruturação do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG, que nos artigos 41 e 47, I, estabelece que a contribuição dos servidores corresponderá a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração, em consonância com o artigo 174, §1o, da Constituição Federal.

Assim, é certo que evitar que os descontos referentes ao PREVIVAG sejam efetuados seria medida equivocada, eis que prejudicam tanto a servidora recorrida, no momento de sua aposentadoria, quanto o arrecadamento do Município de Várzea Grande e o respectivo instituto.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES E PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS - PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL A SER APURADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 3. Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande). (...)
(N.U 1005006-89.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/7/2020, Publicado no DJE 24/7/2020).

Portanto, é certo que sobre a verba eventualmente recebida pela recorrida devem ser retidos 11% (onze por cento), referente à previdência.

No que se refere à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Dessa forma, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001 ;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. (1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Cláudia Maria Uliano e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande para determinar a retenção de 11% das verbas devidas a título de contribuição previdenciária e alterar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada nos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021